Tribunal: TJES
Processo: 5001869-87.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001869-87.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EILANIA DE FREITAS SILVA VIEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001869-87.2025.8.08.0049

Origem
:
Juízo de Venda Nova do Imigrante - Vara Única

RECORRENTE
:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
:
EILANIA DE FREITAS SILVA VIEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELA QUITADA. REITERADAS RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
A parte autora ajuizou ação de declaração de quitação cumulada com indenização por danos morais em face do Banco PAN S/A, alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, quitando todas as parcelas vencidas, inclusive a de nº 19, referente ao mês de agosto de 2025, conforme comprovante juntado aos autos. Não obstante, sustenta que passou a receber inúmeras mensagens de cobrança por parte da instituição financeira, através de diferentes números de WhatsApp, imputando-lhe indevidamente a condição de inadimplente. Relata que notificou extrajudicialmente o banco, enviando comprovante de pagamento, porém permaneceu sendo cobrada reiteradamente, razão pela qual pleiteia a declaração de quitação da parcela discutida, a cessação das cobranças e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.[...]
”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a cobrança é legítima ou se a insistência na cobrança de parcela comprovadamente paga caracteriza dano moral; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00, arbitrado pelo Juízo de origem, atende aos parâmetros de proporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Ao analisar os autos, ao contrário do que alega a parte ré, verifica-se que há comprovação de que a autora quitou a 19ª parcela tempestivamente, mas o banco, por alguma falha, manteve a cobrança em aberto. Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, a ré não apresentou qualquer documento que invalide as provas trazidas pela autora,
in verbis: “[...] O comprovante bancário juntado pela autora, emitido em instituição financeira diversa da ré, demonstra pagamento no exato valor contratado (R$ 2.635,07) e na data correspondente ao vencimento da 19ª parcela (comprovante de ID. 78943316). A ré, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer elemento técnico que invalidasse o comprovante apresentado, limitando-se a alegar que o pagamento teria sido utilizado para amortizar parcela anterior. Todavia, não apresentou o suposto extrato de aplicação dessa amortização nem demonstrou numericamente o alegado descompasso entre valores pagos e valores devidos. Argumentos refutados pelo comprovante de ID. 78943316. [...]”.

5.
Assim, o dano moral, no caso concreto, decorre não da cobrança isolada, mas da persistência no erro mesmo após a apresentação do comprovante e o envio de notificação extrajudicial. Tal conduta caracteriza o descaso com o consumidor, vez que a autora foi compelida a despender esforços para sanar um equívoco exclusivo da instituição financeira.

6.
No que tange ao
quantum
indenizatório, todavia, tem-se que a sentença merece reparo. Embora a conduta da ré tenha sido reprovável pela insistência, o valor de R$ 8.000,00 revela-se elevado comparado a casos análogos de cobrança indevida sem reflexos externos (negativação), bem como pelo curto período entre as cobranças e o ajuizamento da presente demanda (agosto/2025 e setembro/2025), devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), montante que melhor se ajusta à finalidade compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, a fim de reformar a sentença guerreada tão somente para minorar o valor da indenização por danos morais para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)